Tribunal: TJDFT
Processo: 0789378-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. FÉRIAS SEMESTRAIS DE 20 DIAS. PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO A SERVIDORES LOTADOS EM OUTRAS UNIDADES NÃO INTEGRANTES DO ROL DA LEI DISTRITAL No 3.320/2004 E LEI DISTRITAL 6.903/2021. POSSIBILIDADE. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 69564716). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que "antes da emissão da Nota Técnica SEIGDF n.o 1/2019, o recorrente gozava regularmente de férias semestrais, o que reforça que o benefício já era reconhecido administrativamente como um direito decorrente das atividades desempenhadas no transporte de pacientes. A partir da emissão da nota técnica, o direito foi retirado de forma injustificada e ilegal, desconsiderando as condições reais de trabalho do servidor e contrariando as disposições das Leis Distritais no 3.320/2004 e 6.903/2021." Assevera que "a Lei Complementar no 840/2011 estabelece a possibilidade de concessão de férias semestrais para servidores que operam direta e permanentemente em atividades de alto desgaste, o que inclui, implicitamente, os motoristas de veículos de emergência." Aduz que o "recorrente como condutor de veículo de emergência, que incluem o transporte de pacientes graves e materiais biológicos, são claramente insalubres e de alta pressão psicológica. Essas condições justificam o direito às férias semestrais, independentemente da unidade administrativa de lotação". Requer a reforma da sentença de primeiro grau, reconhecendo o direito do recorrente às férias semestrais e a condenação do recorrido ao pagamento das diferenças pecuniárias decorrentes das férias não gozadas.
4. Em contrarrazões, o recorrido se manifesta pela manutenção da sentença (ID 63705641).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se o autor tem direito a 20 dias de férias semestrais e ao pagamento do correspondente adicional de um terço de férias.
6. Na origem, narra o autor que é servidor público efetivo da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, ocupante do cargo de Técnico em Saúde - Motorista, matrícula n° 0147470-7, tendo sido lotado nesse cargo em 30 de outubro de 2003. Atualmente, exerce atividade de condutor de veículo de emergência no Núcleo de Transporte (NUTRAN) do Hospital Regional do Gama (HRG). Esclarece que até o ano de 2020 gozou regularmente de férias semestrais de 20 dias, conforme demonstrado pelas fichas financeiras dos anos de 2018 e 2019. Explica que em razão da Nota Técnica SEI-GDF n° 1/2019 - SES/SUGEP/COAP/DIAP a partir de 2020, esse direito foi suprimido, de forma que o Autor passou a gozar apenas 30 dias de férias anuais, quando o correto seria o gozo de 40 dias anuais. Dessa forma, houve uma supressão de 10 dias de férias a cada ano, totalizando 40 dias não usufruídos até 2023, além de 10 dias referentes ao ano de 2024, perfazendo um total de 50 dias de férias não usufruídas.
7. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que o autor ocupa o "CARGO: 6010- MOTORISTA, com lotação na "UNIDADE ADMINISTRATIVA: 037 • SUPERINTENDENCIA DA REGIA0 DE SAUDE SUL LOTAÇÃO: 370303080000 NUCLEO DE TRANSPORTE (ID 69564048). Consta nos autos o "LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO — LTCAT N2GST 2980/2020", declarando que o autor exerce "atividades de motorista, onde dirige ambulância e transporta pacientes renais crônicos, pacientes do pronto socorro e clinicas desta regional, pacientes em isolamento de contato, etc.; exercer atividades de transportar materiais biológicos e transportar malotes; buscar sangue no hemocentro; transportar material biológico dos postos de saúde para laboratório do HRG; transportar materiais para biopsias e citologias; desenvolver atividades afins."(ID 69564047).
III. Razões de decidir
8. A Lei no 3.320/2004, que Reestrutura a carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, dispõe que "o servidor integrante da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal fará jus a trinta dias anuais de férias, nos termos da lei específica. O servidor em exercício nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto - Atendimento e Tratamento de Saúde Mental gozará vinte dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade, sendo vedadas a acumulação e a transformação em abono pecuniário."(art. 12, §1o).
9. A Lei 6.903/2021, a qual dispõe sobre o desmembramento e a reorganização da carreira Assistência Pública à Saúde, do quadro de pessoal do Distrito Federal, e cria a carreira Gestão e Assistência Pública à Saúde, no quadro de pessoal do Distrito Federal, também prevê que "o servidor em exercício nas unidades de pronto-socorro; centro cirúrgico; terapia intensiva, inclusive unidade de queimados; psiquiatria; pronto atendimento; e tratamento de saúde mental têm direito a 20 dias consecutivos de férias a cada 6 meses de atividade, sendo vedadas a acumulação e a transformação em abono pecuniário. Também fazem jus às férias de que trata o § 1o os servidores lotados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu, nas unidades de material e esterilização, nos bancos de sangue, nos laboratórios e serviços de radiologia que atendem urgências e emergências. Além das unidades indicadas no § 1o, a critério da SES/DF, outras áreas podem ser incluídas." (art. 16,§1o ao §3o).
10. "A Nota Técnica SEI-GDF n.o 1/2019 - SES/SUGEP/COAP/DIAP, datada de 14.10.2019, em seu item 12.2, dispôs: "12.2 Servidores com cargo de Motorista, lotados no Núcleo de Transporte, conforme Nota Técnica no 146/2017 - AJL/SES e Despacho no 1.089/2017 - AJL/SES, concluiu-se que apesar do setor de transporte ter contato com os demais setores, inclusive do rol taxativo, em razão da necessidade de se exercer seu ofício, não se vislumbrou o direito desses servidores gozarem de férias semestrais. Para a referida concessão, é necessário cumprir os requisitos técnicos e jurídicos para a concessão do benefício, o que no caso dos motoristas resta inviável em razão das condições laborais específicas do cargo". (Acórdão No 1720685 - Juiza GISELLE ROCHA RAPOSO).
11. Destaca-se que o critério legal para a concessão de férias semestrais não está vinculado ao cargo ocupado, mas sim à unidade de trabalho, considerando o maior potencial de risco à saúde e à integridade física e mental do servidor.
12. Dessa forma, observa-se que a referida Nota Técnica contraria a Lei Distrital no 3.320/2004 e a Lei 6.903/2021 ao excluir, de forma genérica, os servidores no cargo de motorista do direito às férias semestrais, sem levar em conta o local onde esse profissional exerce suas atividades.
13. Depreende-se, portanto, que o autor atende aos requisitos necessários a obtenção ao direito as férias semestrais de vinte dias, conforme o Art. 12, § 1o da Lei Distrital 3.320/2004, e art. 16, da Lei 6.903/2021, o que caracteriza a correta aplicação da lei ao caso concreto, sem qualquer violação à Súmula Vinculante 37, do Supremo Tribunal Federal.
14. Precedente desta Turma: Acórdão No 1668674 - Relator Juiz FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA; Acórdão 1908289, Relatora RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA.
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso conhecido e provido para "i) determinar ao réu que assegure ao autor férias semestrais de 20 (vinte) dias consecutivos e conceda o saldo remanescente referente os anos de 2020 a 2024; ii) condenar o réu a pagar ao autor a importância de R$ 4.254,00 (quatro mil duzentos e cinquenta e quatro reais), a título de terço constitucional de férias, mais as parcelas que vencerem no curso do processo. Sobre a atualização do débito, deve incidir, até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, sem acréscimo de juros de mora, visto que a citação ocorreu em 2023. A partir de 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021."
16.Vencedor o recorrente, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de advocatícios.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Faz jus a férias semestres de 20 dias, o servidor que exerce suas funções nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento, Tratamento de Saúde Mental, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu, nas unidades de material e esterilização, nos bancos de sangue, nos laboratórios e serviços de radiologia que atendem urgências e emergências ".